Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724103-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO FERREIRA MAIA, WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O beneficiário de honorários contratuais não aderiu ao pagamento de sua verba com deságio nos moldes previstos no edital do acordo direto. A fim de não prejudicar os interesses do credor e do advogado beneficiário de reserva de honorários, o Distrito Federal e esta Coordenadoria permitem que eles apresentem propostas autônomas de participação no acordo direto. É possível que o credor deseja receber seu crédito com deságio e o advogado detentor de reserva não queira ter seu crédito reduzido por opção única do credor. Desse modo, a fim de resguardar a destinação dos honorários contratuais a uma decisão exclusiva do advogado, é que a proposta do acordo direto apresentada pelo credor não é ampliada para atingir a reserva dos honorários contratuais. Situação diversa é a do pagamento de parcela superpreferencial ao credor quando existe destaque de honorários. Nesses casos, não há deságio. Ou seja, não haverá nenhuma redução do crédito do advogado. Dessa forma, como a reserva garante a disponibilização dos honorários diretamente ao advogado no momento em que houver o pagamento ao credor principal, sem aplicação de qualquer deságio, é que, no caso presente, WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS recebeu honorários contratuais proporcionais à parcela superpreferencial deferida ao credor JOAO FERREIRA MAIA. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de destaque de honorários contratuais sobre o acordo direto do credor JOAO FERREIRA MAIA, formulado no ID 29491919. Em consequência, o crédito remanescente de honorários contratuais destacados aguardará o pagamento em ordem cronológica ou, se assim desejar seu beneficiário, poderá ser quitado em futuro acordo direto. 2. Aguarde-se a audiência designada no ID 29735624. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios